Tribunal: TJDFT
Processo: 0711027-14.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO DA MORA. EMENDA. DETERMINAÇÃO DE DILIGÊNCIAS. MORA ANTERIORMENTE PROVADA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AGRAVO PENDENDE DE JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. JULGAMENTO CONJUNTO COM A APELAÇÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO. NÃO RECEBIMENTO. ANOTAÇÃO DE DESCONHECIDO. MORA COMPROVADA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.

1. Na presente hipótese a sociedade anônima autora ajuizou ação de busca e apreensão com o objetivo de satisfazer o crédito decorrente de negócio jurídico de mútuo com garantido por alienação fiduciária. 1.1. O Juízo singular indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo nos termos do art. 485, inc. I, e art. 330, inc. IV, ambos do Código de Processo Civil, em virtude da ausência de comprovação da constituição da devedora em mora.

2. A devedora interpôs agravo de instrumento contra a decisão que determinou a comprovação da mora ao argumento de a aludida situação jurídica já estava comprovada, de acordo com os documentos que acompanharam a petição inicial.

3. O Juízo singular proferiu sentença no meomento em que ainda pendia o julgamento do agravo interno.

4. A partir da interpretação ao art. 946 do CPC o proferimento de sentença no caso em que estiver ainda pendente o julgamento de agravo não necessariamente acarreta a ausência de conhecimento do agravo de instrumento.

5. A mora deve ser demonstrada com a efetiva notificação do devedor, mediante a remessa de carta registrada por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou por meio do protesto do título, a critério do credor, nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969.

6. O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, por meio do enunciado no 72 de sua Súmula, no sentido de que "a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente".

7. O devedor deve manter os dados cadastrais informados à credora atualizados. Nesse sentido, a notificação da mora deve ser considerada eficaz na hipótese de retorno de aviso de recebimento com a informação de destinatário “desconhecido”, uma vez comprovado que a correspondência foi encaminhada para o endereço informado no contrato, no momento da celebração do negócio jurídico

8. No caso em deslinde é possível verificar que a notificação extrajudicial foi enviada para o endereço constante no contrato celebrado entre as partes e retornou com a anotação de destinatário “desconhecido”.

9. Proposta a demanda, é dever do Juiz analisar a petição inicial e verificar se estão presentes os pressupostos processuais, as condições da ação bem como a existência de circunstâncias que possibilitam a regularidade da marcha processual.

10. Ocorre que o Juízo singular determinou a apresentação de documentos para a comprovação da mora que já havia sido efetivamente provada.

11. Recurso conhecido e provido.

12. Sentença desconstituída.